Tribunal: STF
Processo: HC 218593
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Alexandre José da Silva impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra decisão monocrática de ministra do Superior Tribunal de Justiça.



    Pretende, em síntese, a contagem em dobro para cada dia de privação de liberdade cumprido no Complexo do Curado/PE, nos moldes de Resolução da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Em caráter subsidiário, requer a retomada do julgamento, ora suspenso, do Agravo de Execução n. 0000316-33.2021.8.17.0000.



    O Ministério Público Federal emitiu parecer pelo não conhecimento do habeas corpus assim ementado:



    HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE CÔMPUTO EM DOBRO DO PERÍODO DE PENA CUMPRIDO NO COMPLEXO DO CURADO/PE, NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO DE 28.11.2018 DA CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. IMPUGNAÇÃO AO INDEFERIMENTO DE LIMINAR EM HC NO STJ. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL MANIFESTO. PRECEDENTES DA SUPREMA CORTE EM CASOS ANÁLOGOS. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DO WRIT. 



    2. Tal o contexto, reputo inadmissível o presente habeas corpus.



    Esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior, em razão de caracterizar-se inadmissível supressão de instância. Ilustram essa orientação os seguintes acórdãos: HC 158.755 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 162.214 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 176.297 AgR, ministro Edson Fachin; HC 181.999, ministro Alexandre de Moraes; HC 184.614 AgR, ministro Gilmar Mendes; RHC 114.737, ministra Cármen Lúcia.



    No caso em espécie, não vislumbro a presença de ilegalidade evidente apta a justificar a concessão de habeas corpus de ofício.



    Vale destacar, em casos análogos, os seguintes precedentes:



    Execução penal. Habeas corpus. Tempo de pena cumprido no Complexo Prisional do Curado. Cômputo em dobro. Súmula 691/STF. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder.



    (HC 218.721, ministro Roberto Barroso)



    HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO EM JULGAMENTO DE INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS IRDR NO TRIBUNAL ESTADUAL. MEDIDA LIMINAR INDEFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÃNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



    (HC 218.594, ministra Cármen Lúcia)



    3. Em face do exposto, não conheço deste habeas corpus.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 21 de novembro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator